Tribunal: TJDFT
Processo: 0737991-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LAD. COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DOS ART. 28 DA LAD. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preceito incriminador do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 exige apenas a prática de qualquer uma das condutas descritas pelo dispositivo, sendo prescindível a prova da venda ou do intuito comercial por parte do acusado para fins de condenação por crime de tráfico.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da LAD), uma vez que as provas carreadas aos autos (depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, circunstâncias da apreensão, mensagens capturadas por exame pericial no aparelho celular do acusado e respectivo histórico criminal) demonstram que as várias porções de cocaína e maconha que o agente escondia no banco do veículo destinavam-se ao comércio ilegal.
3. Recurso conhecido e desprovido.